Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-56.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-56.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDUARDO GUSE - CPF: 081.859.909-05 (VÍTIMA), HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES DE MORAES - CPF: 057.281.761-43 (APELANTE), LUIZ ADRIAN CANDIDO SILVA - CPF: 063.305.881-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2°, INC. II, E § 2°-A, INC. I, DO CP –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO -

AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA NA FASE PRÉ PROCESSUAL E CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE - PROVAS HARMÔNICAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157,
§ 2°-A, INC. I, DO CP
– INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO –
PRECEDENTES STJ – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO FEITO NA INICIAL ACUSATÓRIA E AVALIAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS DURANTE A INSTRUÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade" (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013).

Incabível o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime. Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova.

De acordo com a jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores, a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157,
§ 2°-a, inc. I, do CP,

prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

In casu
, houve o pedido formal do Ministério Público na denúncia, bem como foram juntados aos autos o auto de avaliação indireta, onde constam os valores referentes aos objetos subtraídos da vítima (
A. O1 (um) un PULSEIRA DE OURO, COM APROXIMADAMENTE 32,5 GRAMAS R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) B. O1(um) un CORDAO DE OURO, COM APROXIMADAMENTE 32.5 GRAMAS R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais
) – Id. 23740486, tendo sido, portanto, garantido aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 000282-56.2019.811.0045 (código 164249), que tramitou pela 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condenar
Henrique de Almeida Lopes de Moraes e Luiz Adrian Cândido da Silva
, pela prática do delito descrito no
157, § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, do Código Penal
, impondo pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
. (Id. 23740982– Sentença).

Irresignados, os apenados interpuseram recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que possam ser absolvidos da acusação, ante a ausência de reconhecimento pessoal, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de provas de que o crime tenha sido praticado mediante emprego de arma de fogo.

Subsidiariamente, apelam para que não sejam fixados na esfera penal, o
quantum
indenizatório, ante a ausência de dilação probatória, quanto a real extensão do dano, o que fere os princípios do contraditório e ampla defesa.
(Id. 23741457/58)
.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, e pleiteia que o recurso da defesa seja improvido, e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id 23741459/63)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurador de Justiça designado Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, e pelo provimento do recurso ministerial, assim sintetizando:

“Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Irresignação defensiva que busca a absolvição dos acusados, sob alegação de que a condenação teria se baseado em reconhecimento realizado sem observância ao procedimento previsto em lei (art. 226, CPP). Improcedência. Vítima que reconheceu os acusados pessoalmente, e confirmou tal reconhecimento em juízo. Testemunha que também procedeu ao reconhecimento fotográfico e o confirmou em juízo. Mácula inexistente. Emprego de arma de fogo comprovado pela prova testemunhal. Pretendido decote do valor mínimo fixado para reparação do dano (art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.”
(Id. 24847995).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal no 000282-56.2019.811.0045 (código 164249), que tramitou pela 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a pretensão acusatória foi julgada procedente para condenar
Henrique de Almeida Lopes de Moraes e Luiz Adrian Cândido da Silva
, pela prática do delito descrito no 157, § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, do Código Penal, impondo pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Assim narra a denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de janeiro de 2019, por Volta das 18h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Guse Automóveis”, localizado na Avenida Goiás, Centro, nesta cidade de Lucas do Rio Verde — MT, HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES DE MORAES e LUIZ ADRIAN CANDIDO SILVA, vulgo “Chiclete”, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) pulseira em ouro, 01 (uma) corrente em ouro, com peso somado de aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas), R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie e cheques no valor aproximado de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) de propriedade de EDUARDO GUSE, devidamente avaliados a fl. 41-IP.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, no dia 11 de janeiro de 2018, no interior de residência privada localizada em endereço não precisamente especificado, mas certo que Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, 0 denunciado LUIZ ADRIAN CANDIDO SILVA, vulgo “Chiclete”, de forma consciente e voluntária possuía e mantinha sob sua guarda 08 (oito) munições intactas, calibre 22, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

02.DA DESCRICÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, aos 10 de janeiro de 2019, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, em posse de uma arma de fogo, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Guse Automóveis”, localizado no endereço acima mencionado.

É dos autos que os denunciados abordaram o proprietário do estabelecimento, EDUARDO GUSE, apontando a arma de fogo em direção ao peito do ofendido e dizendo “perdeu, perdeu”.

Ato continuo, os agentes levaram a vítima até’ seu escritório, onde um dos increpados amarrou suas mãos para trás e ordenou que o ofendido deitasse no chão.

Em seguida, os agentes tentaram abrir o cofre do estabelecimento, sendo que, no entanto, não lograram êxito em tal empreitada, tendo subtraído, então, o dinheiro que estava na carteira da vítima, cerca de R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais), cheques, uma pulseira e uma corrente em ouro, evadindo-se ambos em seguida.

Após a prática do delito, HENRIQUE foi reconhecido fotograficamente como um dos autores do crime, tendo a equipe de investigadores de polícia realizado diligências para localiza-lo.

Desta feita, na manhã em seguida a subtração, a equipe da Policia Civil localizou o increpado HENRIQUE na companhia de LUIZ ADRIAN, os quais empreenderam fuga para a casa deste, local em que foram realizadas buscas, sendo que os investigadores localizaram 08(oito) munições de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais, no quarto de LUIZ ADRIAN.

Conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, os denunciados HENRIQUE e LUIZ ADRIAN foram reconhecidos pela vítima como os autores do crime, restando ambos presos em flagrante delito (fl. 07).

(...)

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, ainda, as provas colacionadas aos autos durante a instrução
. (...)”

(Id. 23739953).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito previsto no art. 157, do CP, ora perpetrado através do boletim de ocorrência de (Id. 23739986), termo de apreensão (Id. 23739987), auto de exame de munição de arma de fogo (Id. 23740479), Termo de reconhecimento fotográfico (Id. 23740482), auto de avaliação (Id. 23740486) e demais provas encartadas aos autos.

A defesa busca a absolvição, alegando ausência de reconhecimento pessoal, e inviabilidade do reconhecimento feito por meio fotográfico na fase extrajudicial, diante do não cumprimento às formalidades do art. 226, do CPP.

Impende registrar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é válido para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que possa justificar sua anulação. O reconhecimento fotográfico, realizado na fase administrativa, é um procedimento admitido como prova da autoria, quando reiterado em juízo, o que ocorreu na espécie.

2. O cotejo analítico foi deficiente, pois houve apenas a mera indicação de ementa. Ademais, o julgado paradigma é do ano de 2008, cujo entendimento já foi superado pela jurisprudência do STJ de que é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que hajam sido cometidos no mesmo contexto temporal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1450236/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial".

3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)”

In casu
, a vítima Eduardo Guse, afirmou em juízo, que fez o reconhecimento pessoal e auditivo dos apelantes, e não tem dúvidas quanto ao fato do crime ter sido praticado pelos mesmos, afirmando que no momento do crime eles estavam sem mascarás e sem capacete, de forma que deu para ver nitidamente o rosto deles, descrevendo detalhes físicos inclusive, sendo possível fazer o reconhecimento de forma induvidosa.

Veja-se as declarações feitas em juízo:

“[...]” Eu vi dois rapazes chegando, a princípio sem capacete, um de roupa preta e o outro de cinza, os dois de calça, um deles tinha o cabelo pintado de loiro, um risco na sobrancelha e uma verruguinha no queixo. Um era mais escuro, pele negra, e o outro era normal, não era tão branco e nem negro, cabelo preto, enrolado, esse tava de jaqueta preta. O outro tava de cinza e uma botina de EPI. Eu saí, na hora que eu cheguei na metade da minha loja eles me calçaram o revólver e mandaram eu entrar pro escritório. O revólver tava entre a calça e a camiseta. (...) Aí eles falaram ‘perdeu, perdeu’, tiraram a arma, botaram no meu peito, aí me levaram pro escritório e me amarraram no escritório com um fio, aproximadamente um metro de fio, me amarraram no chão e me botaram embaixo da mesa, de bruços, com a cabeça pra baixo. Reviraram as gavetas, e eu tinha uma pulseira de ouro de umas trinta e cinco gramas e um colar de ouro de umas trinta e dua, trinta e cinco gramas também, pegaram esse colar, reviraram o escritório inteiro atrás de dinheiro, na minha carteira tinha aproximadamente mil, mil e cem reais, e em torno de quatro mil e quinhentos a cinco mil reais em cheques, que foram roubados também. (...) Não conseguiram abrir o cofre, aí eles reviraram mais umas gavetas lá atrás (...) eles me deitaram,
então nesse momento assim eles estavam sem capacete, sem máscara, sem nada, deu um visual bem nítido, aí saíram da loja
(...)
Depois eles foram presos e eu fiz o reconhecimento. Foi pessoal o reconhecimento. Me perguntaram se eu reconhecia com clareza e eu reconheci os dois. Eu sentei na sala atrás da janela e eles levaram os meninos pro lado de fora do vidro. Aí botaram e pra eles falarem também, pra repetir as falas que falavam lá na data do assalto, fiz tanto o reconhecimento visual quanto o auditivo, porque eles conversaram muito lá dentro da loja. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento. (...) O que tava com a arma era o loiro, que tinha o cabelo pintado.
[...]”.
(Relatório de Mídias Digitais – ID 23741479 -Parecer ministeriais Id. 24847995).

Corroborando, tem-se o depoimento prestado pela testemunha Auciléia Lima da Silva:

“[...] Estava chovendo muito, eu saí do meu serviço e estava esperando meu esposo lá, e eu sentei lá e vi eles dois passando de moto, aí chegou lá na rotatória do del moro, eles retornaram, e quase bateram em uma senhora lá na faixa, não pararam, a senhora recuou. Os dois estavam na mesma motocicleta, um moreno, baixo... O alto era o garupa. Então quando eles retornaram, deixaram a moto antes de uma parada de ônibus, eu vi. (...)
Aí eles deixaram a moto deles lá e vieram a pé, e entraram na loja, sem capacete, o capacete tava no braço deles, de cara limpa. Aí eles entraram lá, e com poucos minutos eles saíram. E logo após, assim que eles saíram eles pegaram a moto, e passaram bem na minha frente, aí colocaram o capacete e fizeram o retorno.
Aí eu estava sentadinha lá e a vítima saiu, aí ele falou assim ‘eu fui assaltado, eles entraram, me amarraram’ e pegaram os pertences dele lá, aí ele disse ‘a senhora viu eles entrando?’ eu disse ‘vi’, eu tinha visto, né. Vi eles entrando e saindo, o que aconteceu lá dentro eu não vi. Não vi arma de fogo. (...)
Confirmo o reconhecimento que fiz na delegacia (ao ser mostrada foto dos acusados constante dos autos). Foram esses mesmos que ingressaram na loja. Não tenho nenhuma dúvida, porque eles estavam de cara limpa na hora. [...]
”
(Relatório de Mídias Digitais – ID 23741479)

Importante ressaltar que o reconhecimento fotográfico foi feito pela testemunha Auciléia Lima da Silva em juízo, corroborando com o reconhecimento pessoal e auditivo feito pela vítima.

Assim, o reconhecimento pessoal ou fotográfico, neste caso, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois foi feito em ambas as fases processuais, tanto por fotografias como pessoalmente, além de se apresentar harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, como questiona a defesa, o reconhecimento fotográfico pode ser confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, as provas colacionadas nos autos, o reconhecimento fotográfico, pessoal, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha, não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva por parte dos apelantes, considerando principalmente que nos delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante, inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos recorrentes, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte dos acusados.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2o, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu no 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap no 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

No mesmo sentido, trago recentes julgados dessa Corte de Justiça:

“
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010457-78.2018.8.11.0002 APELANTE: WESLEY DE ANUNCIACAO ARRUDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PALAVRA DA VÍTIMA , CORROBORADA COM AS DECLARAÇÕES DE AGENTE PÚBLICO – 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE SE MOSTRA EFICIENTE A POSITIVAR A AUTORIA DO ILÍCITO – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – EX VI DO ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se há nos autos elementos probatórios judicializados suficientes – palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas declarações de agente público - para indicar, sem margem de dúvidas, a materialidade e a autoria do delito, inviabiliza-se a absolvição do recorrente consubstanciado no princípio do in dubio pro reo. 2. O direito à autodefesa permite que o acusado permaneça em silêncio e que não seja obrigado a se auto incriminar, porém, caso opte por fazer uso, tal direito não é absoluto. Por conseguinte, o delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o acusado atribui-se a falsa identidade, para o qual não se exige resultado naturalístico. Portanto, não se confunde o direito constitucional de calar-se, ou de auto defesa, com o uso de identificação dolosamente falsa. 3. Considerando que se está diante de réu reincidente, cuja pena ultrapassa o quantum de 4 anos de reclusão, é de se concluir pela acurácia da fixação do regime fechado, ex vi do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso defensivo desprovido.

(N.U 0010457-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho condenação do apelante.

DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO.

Sucessivamente, o apelante se insurge contra a majorante prevista no inciso I, do § 2°-A, do artigo 157, do Código Penal, alegando que as armas supostamente utilizadas não foram apreendidas, a causa de aumento de pena não pode ser reconhecida.

Sem razão.

Pois, de acordo com a jurisprudência pacificada, a incidência da referida causa de aumento de pena prescinde de apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do delito de roubo, desde que sua utilização na ação criminosa possa ser comprovada por outras provas, como verificado na hipótese.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo
. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2017)

Ademais, a vítima em ambas as fases, relatou que os acusados agiram mediante uso de arma de fogo, depoimentos que são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma na ação criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (...) 4. Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provartal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. [...] (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

Dessa forma, apresenta-se correta a aplicação da majorante prevista no
artigo 157, § 2°-A, inc. I, do Código Penal.

DA INDENIZAÇÃO

No que tange à exclusão da indenização para reparação dos danos materiais fixada na sentença, decorrentes da infração, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores que, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, se fixada em atendimento a pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao réu impugná-lo, conforme dispõe o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.

Importa destacar que a ampla defesa e o contraditório estão intrinsecamente ligados, como nos leciona Alexandre de Moraes:

“
Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.
” (in “Direito Constitucional”, 24a ed., São Paulo, Atlas, 2009, pp.106 e 107)

A nova redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado ou contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

Vale ressaltar que a eficácia da norma está vinculada à observância da sistemática processual existente. A sentença condenatória deve observar a devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, oportunizando-se o exercício da garantia constitucional do devido processo legal –
due process of law
–, de modo que se mostra como devida nos termos do pedido indenizatório.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Comprovadas a autoria e materialidade do delito, correta a condenação do réu. Caso em que o acusado adentrou o estabelecimento vítima pela madrugada e subtraiu diversos objetos, sendo filmado pela câmera do sistema interno de segurança da empresa. Pena-base adequadamente fixada 06 (seis) meses acima do mínimo legal, pela valoração negativa das vetoriais antecedentes, consequências e motivos. A agravante da reincidência é de aplicação obrigatória, não constituindo bis in idem. Precedentes do STF. A condenação à indenização à vítima é de ordem imperativa, como previsto no art. 387, inciso IV, do CPP. Apelação desprovida. (Apelação Crime No 70054784053, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 29/08/2013)

(TJ-RS - ACR: 70054784053 RS , Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 29/08/2013, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2013) (sic.g. n.)

Segue o mesmo entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA RES. DESNECESSIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME INDIRETO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE VESTÍGIOS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código Penal, deve haver pedido formal nesse sentido pelo ofendido e ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Precedente.

4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a consumação do delito, com os ajustes das penas daí decorrentes.

(REsp 1248490/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012)” (sic)

Nota-se que o arbitramento em sentença criminal de indenização mínima pelos danos (morais e materiais) causados pela infração é admissível em procedimento onde observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se ao imputado impugnar seu valor.

No presente caso, constata-se que houve o pedido formal do Ministério Público na denúncia, bem como foram juntados aos autos o auto de avaliação indireta, onde constam os valores referentes aos objetos subtraídos da vítima (
A. O1 (um) un PULSEIRA DE OURO, COM APROXIMADAMENTE 32,5 GRAMAS R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) B. O1(um) un CORDAO DE OURO, COM APROXIMADAMENTE 32.5 GRAMAS R$ 9.400,00(nove mil e quatrocentos reais
) – Id. 23740486, tendo sido, portanto, garantido aos réus o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Desta feita, viável o arbitramento de indenização reparatória com base no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, vez que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, em atendimento ao pedido de reparação expresso na inicial, cujo documento encartado (Id. 23740486) comprova o dano, mantenho o valor mínimo fixado na sentença a título de indenização em reparação aos prejuízos caudados à vítima.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto por
Henrique de Almeida Lopes de Moraes e Luiz Adrian Cândido da Silva
, mantendo os termos da sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020